Tribunal: TJSP
Processo: 2230799-47.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reintegração ou Readmissão
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-09
Data de publicação: 2020-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Pretensão de reserva de honorários de sucumbência e contratuais. Admissibilidade. Inteligência do art. 22, § 4o, do Estatuto da OAB e Portaria no 9.095/14 deste e. Tribunal. Vedação ao fracionamento da execução.
RECURSO PROVIDO.